Tribunal: STF
Processo: ARE 1434846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. ICMS. AUTUAÇÃO PELA FALTA DE PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A UTILIZADA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA ESTRANGEIRA DESTINADA À INDUSTRIALIZAÇÃO. ART. 46, §4º, TODOS DO LIVRO I, DO RICMS/RS. CABIMENTO DA AUTUAÇÃO.



    1. Incorre em omissão a sentença que deixa de se pronunciar sobre questões relevantes destacadas nos embargos de declaração e ainda incorre em contradição relativamente à questão do pagamento do tributo afirmado. Contudo, apesar da omissão e da contradição da sentença, que ensejam sua nulidade, afigura-se cabível o imediato julgamento da pretensão, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC.



    2. Descabida a pretensão de suscitação de incidente de inconstitucionalidade quanto à exigência de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS quando da entrada da mercadoria no Estado, notadamente porque tal exigência decorre da legislação estadual e há jurisprudência sedimentada quanto à possibilidade da cobrança. Ademais a suscitação contida nas razões de apelação não traz qualquer fundamentação relevante a legitimá-la.



    3. Pretensão de declaração de nulidade do Auto de Lançamento que não encontra lastro. Hipótese em que a autuação se deu pela falta de pagamento, nos meses de fevereiro de 2013 a junho de 2014, do diferencial de alíquota do ICMS relativo à operação subsequente, correspondente à diferença entre a alíquota interna (17%) e a alíquota utilizada na operação interestadual (4%) no caso de operação de entrada de mercadoria estrangeira ou com conteúdo de importação de fornecedores de outras unidades da Federação. A partir de fevereiro de 2013, essa obrigatoriedade de antecipação foi estendida às operações de aquisições feitas pela indústria, advindo daí que a demandante deveria ter recolhido o diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS. Ocorre que este é devido, no momento da entrada da mercadoria no Estado, quando da aquisição de mercadorias importadas ou com conteúdo de importação de outros Estados da Federação, lembrando que assim estabelecem o art. 24, §§ 8º 9º, da Lei Estadual 8.820/89 e o art. 46, §4º, Livro I, do RICMS/RS. No que tange à alegação de que, embora não tenha recolhido o valor antecipado, acabou por recolher o ICMS destacado nas Notas Fiscais por ocasião da saída subsequente da mercadoria, cabe salientar que trata-se de incidências tributárias distintas no curso da cadeia produtiva. A despeito de a exigência de pagamento da diferença de alíquota ter relação com uma posterior saída, esse pagamento antecipado não pode ser considerado como incluído no valor da saída. É que, para fins de apuração do imposto, coexistem as obrigações de pagar antecipado o débito relativo à diferença de alíquota e a de pagar eventual diferença decorrente do acerto de contas quando da saída da mercadoria.



    4. Presentes as peculiaridades do caso concreto, já que, do recurso da parte demandante não emerge nenhum resultado prático, pois, embora reconhecido o vício da sentença, a pretensão dita anulatória está sendo julgada totalmente improcedente (ou seja, no mérito, sequer o pedido de anulação parcial do Auto de Lançamento está sendo acolhido), tem-se que a hipótese é de desprovimento da sua apelação e, por outro lado, de provimento do recurso adesivo interposto pelo demandado, uma vez que lhe assiste razão quando defende a improcedência total dos pedidos. Com isso, responde, a parte demandante, pela majoração de honorários prevista no art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE DESPROVIDA.



    RECURSO ADESIVO DA PARTE DEMANDADA PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, caput, 37, caput, 150, inciso II, § 7º, 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente